Tribunal: TJDFT
Processo: 0747878-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Direito civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. plano de saúde. cirurgia reparadora pós-bariátrica. tutela de urgência. requisitos não preenchidos. recurso conhecido e desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência, que buscava a autorização imediata da realização de cirurgias reparadoras, bem como o custeio de todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos necessários, para a realização da intervenção cirúrgica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde agravado deve autorizar e custear, em caráter de urgência, a cirurgia reparadora pós-bariátrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. No caso, a recorrente não cumpriu demonstrar o requisito do perigo da demora pelo perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que justificasse a imediata submissão ao procedimento cirúrgico.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1942358, 0737199-09.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024; Acórdão 1774748, 0711357-61.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJe: 07/11/2023.